Tribunal: STF
Processo: ARE 1537992
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 660. SÚMULA 636/STF. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA EM CARÁTER DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos, mesmo em caráter disciplinar.



    6. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, bem como à luz da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, em especial a Lei Estadual 6.783/1974 (Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco), concluiu pela possibilidade de cessação dos proventos de inatividade militar do recorrente, ante a aplicação de penalidade administrativa. 



    7. Para acolher as alegações do recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação local que dispõe sobre o tema, em especial as Leis n. 6.783/1974 (Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco), 6.957/1975 (Estabelece os casos de perda do poder de Oficial de Polícia Militar) e 11.817/2000 (Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco), o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    8. Agravo interno a que se nega provimento.